Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735462-41.2019.8.07.0001 RECORRENTES: NEIRE LUIZ SILVA, IRISMAR MARTINS DE MIRANDA, SILVECIA GRACIANA CÃNDIDA DE LIMA OLIVEIRA, DILVANICE RODRIGUES SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DOS SUPOSTOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA PASEP. DANO MATERIAL INEXISTENTE. CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista. 4. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, além da própria conclusão da Contadoria Judicial, apontando a regularidade das quantias depositadas na conta vinculada ao PASEP. 5. Logo, não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam dissenso pretoriano com julgados dos TRFs das 2a e 5a Regiões, e do STJ, quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 186 e 927, ambos do CC, sustentando que foram lesados ao não terem os valores, decorrentes dos benefícios do PASEP, atualizados e resguardados na forma da lei, motivo pelo qual alegam que o recorrido deve ser condenado a devolver o que foi extraído indevidamente de suas contas, além de lhes indenizar material e moralmente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ressoa, portanto, evidente o desacerto dos cálculos apresentados pela autora. Nem sequer saques indevidos foram constatados. Do extrato PASEP apresentado, verifica-se que os saques se referem ao pagamento de abono salarial e/ou rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento via convênio PASEP/FOPAG. A entidade vinculada ao PASEP manifesta, previamente, interesse em creditar o abono salarial e os rendimentos de seus servidores diretamente em folha de pagamento, resultando numa comodidade ao trabalhador, além de isenção de custos para o empregador, tudo de acordo com autorização legislativa (art. 4o, §2o da LC 26/1975). Nesse sentido, aliás, a própria Contadoria Judicial esclareceu em seu Laudo de ID 19995686: “Após as considerações expostas acima, bem como resposta aos quesitos formulados, apartando-se das matérias de mérito, submeto à apreciação deste MM Juízo os valores levantados nos achados periciais. Concluímos então, que não há diferença de saldos a apurar, visto que após vastíssima análise, conciliação e consolidação, a documentação juntada aos autos indica que os índices de atualização e juros legais divulgados foram aplicados de forma exata e obedecendo os parâmetros legais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), conforme demonstrado na planilha: “2 - APURAÇÃO CONTA PASEP – 1.085.690.021-1 - NEIRE LUIZ SILVA”, “2.1. - APURAÇÃO CONTA PASEP – 1.701.525.420-2- DILVANICE RODRIGUES SILVA”, “2.2. - APURAÇÃO CONTA PASEP – 1.700.831.754-7- IRISMAR MARTINS DE MIRANDA” e 2.3. - APURAÇÃO CONTA PASEP – 1.702.145.248-7- SILVECIA GRACIANA CÂNDIDA DE LIMA”." Assim, não havendo a caracterização de qualquer ilícito pelo Banco requerido, não assiste à autora/apelante direito a indenização por dano material” (ID. 54036688). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016